Tribunal: TJES
Processo: 5005912-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005912-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO VINTENA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5005912-54.2024.8.08.0000

Embargante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPJAM

Embargada: Carlos Eduardo de Araújo Vintena

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPJAM contra o acórdão (Id 9845678) que, à unanimidade, conheceu parcialmente do seu recurso e, na parte conhecida, deu parcial provimento, apenas para reduzir a multa diária para R$ 500,00.

Em suas razões (Id 9097850) o embargante suscita ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre os critérios legais para fixação dos proventos mensais de aposentadoria no valor de R$ 23.803,55, tendo em vista que não atenderia a média de 80% das maiores contribuições, ressalvando, ainda, a inaplicabilidade do §8º do art. 40 da EC 41/2003 e das regras do Regimento Geral de Previdência.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (Id 10016002).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acórdão que contra o acórdão (Id 9845678) que, à unanimidade, conheceu parcialmente do seu recurso e, na parte conhecida, deu parcial provimento, apenas para reduzir a multa diária para R$ 500,00.

Para tanto, suscita ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre os critérios legais adotados no laudo pericial para fixação dos proventos mensais de aposentadoria no valor de R$ 23.803,55, tendo em vista que não atenderia a média de 80% das maiores contribuições, ressalvando, ainda, a inaplicabilidade do §8º do art. 40 da EC 41/2003 e das regras do Regimento Geral de Previdência.

De plano, consigno o não conhecimento das contrarrazões dos Ids 10016000 e 10016002 em razão da preclusão consumativa.

Por sua vez, inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

Conforme se extrai do voto condutor, fora mantida a conclusão do laudo pericial, com a conclusão de que o expert demonstrou de forma clara a adequação dos valores com os parâmetros do título judicial, sendo consignado, inclusive, na ementa:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA DE VALORES. ESCLARECIMENTOS DO PERÍODO SUFICIENTES. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese os argumentos do agravado, é possível extrair com clareza os fundamentos de insurgência do agravante quanto à decisão recorrida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada;

2. Não comporta, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão sobre as bases legais fixadas no termo executivo judicial, especialmente com o propósito de desconstituir sua adoção na perícia judicial. Coisa julgada acolhida em parte;

3. Conforme esclarecimento do expert, seus cálculos observaram os parâmetros fixados na sentença, justificando com clareza a média salarial alcançada, inclusive quanto aos reajustes adotados com base no regime geral, tendo em vista a ausência de legislação estadual própria;

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a multa diária se revela desproporcional ao caso e destoante da jurisprudência da Primeira Câmara, motivo pelo qual a reduzo para R$ 500,00 (quinhentos reais por dia);

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Não bastasse isso, aponta-se que a aplicação das normas invocadas foram analisados na sentença de conhecimento, motivo pelo qual o recurso, inclusive, não foi integralmente conhecido por revolver a matéria na fase de cumprimento.

Observa-se, nesse ponto, mais uma questionável pretensão da autarquia previdenciária para restabelecer a discussão sobre pontos já acobertados pela coisa julgada e postergar a conclusão do procedimento de origem.

Por isso, fica já advertida que a reiteração desses argumentos em novos embargos acarretará as sanções do §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.